Tribunal: TJMT
Processo: 1010337-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010337-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), H. S. C. - CPF: 093.692.731-31 (AGRAVADO), DEBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 707.499.571-15 (AGRAVADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (AGRAVANTE), DEBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 707.499.571-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRNA LUCIA LEO PEREIRA BADARO - CPF: 761.918.506-20 (ADVOGADO), PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – FIXAÇÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO DE SAÚDE QUE NÃO PERMITE FIXAR PRAZO PARA A MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE
OFERTAR O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO PACIENTE – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
U
ma
vez verificada a necessidade de tratamento, não há como estabelecer, de antemão, prazo para a cessação da obrigação, mormente quando, em contrapartida, continue a embargante a receber a contraprestação devida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
interposto pela
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao r
ecurso de embargos de declaração
interposto em
face de
HEITOR SANTOS CLEMENTE
, representado por sua genitora
DÉBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS
,
mantendo inalterada a decisão do acórdão do recurso de instrumento, que deferiu
o pedido de tutela de urgência
para

determinar que operadora de plano de saúde agravada garanta a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito por profissional médico em favor do autor
.

Para tanto, aduz
a
embargante, em síntese, que
o
Acórdão se manteve omisso no que tange
à
fixação de prazo s
uplementar para prorrogação do plano de saúde
, sob o argumento
de
qu
e
inexistem motivos contratuais que a obriguem a manter o plano de forma permanente e indeterminada

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão à embargante quanto à omissão apontada, no tocante ao pedido
relacionado
à
fixação de prazo suplementar para
a
manutenção do plano de saúde do embargado.

Passando à análise do recurso, importa registrar que a gênese da lide versa sobre a pretensão da parte autora, ora embargada,
de impedir o rompimento unilateral do contrato de plano de saúde
e, portanto, manter a continuidade
dos tratamentos multidisciplinares
.

Com efeito, verifica-se que, embora tenha restado omisso quanto ao pedido de fixação de prazo para manutenção do contrato de plano de saúde,
a contenda
sub judice
não permite que, ao meno
s
no atual estágio da lide, seja estabelecid
a
qualquer baliza temporal em relação
à
manutenção
da obrigação
imposta em face
da operadora de plano de saúde, ora embargante
.

Explico.

No caso vertente,
uma vez verificada a necessidade de tratamento
, não
há como
estabelecer
, de antemão,
prazo

para
a cessação d
a obrigaç
ão
,
mormente
quando,
em contrapartida, continu
e
a embargante a receber a contraprestação devida.

Desta feita, deve ser sanada a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024